Tribunal: TJBA
Processo: 0347315-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347315-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA em face do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S/A, reconhecendo a maturidade da causa e julgando procedente o pedido de exibição de documentos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que era de R$ 500,00.

O embargante sustentou que os honorários fixados mostraram-se irrisórios frente à complexidade da causa e à dignidade da advocacia, pleiteando fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em virtude da desproporcionalidade entre o valor da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

III. Razões de decidir

Apesar de formalmente observada a regra do § 2º do art. 85 do CPC, é evidente a irrisoriedade do valor apurado em razão do baixo valor da causa (R$500,00), sendo aplicável o § 8º do referido dispositivo.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é irrisório, a fim de preservar o caráter remuneratório da verba honorária.

O valor de R$2.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante do trabalho desempenhado, observando os critérios legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC. 2. A verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter remuneratório da atividade advocatícia.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2256719/SC; STJ, AgInt no AREsp 1802220/MG; TJ-BA, Embargos de Declaração nºs 8038063-37.2023.8.05.0001; 0577651-77.2016.8.05.0001; 0521009-50.2017.8.05.0001; 8006019-98.2021.8.05.0141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0347315-16.2012.8.05.0001
em que figura como embargante
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
e embargado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça